Tribunal: STJ
Processo: 5075349-35.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853530 - SC (2025/0035150-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: SHAIANE APARECIDA LOPES DE LIMA
ADVOGADOS
: JONI GILMAR CONSOLI - SC032037
SARA ERNANI DA SILVA - PR057823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47716892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 69d380c0-ca2f-4f85-80ff-c87eca0078ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/05/2025
26/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 69d380c0-ca2f-4f85-80ff-c87eca0078ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853530 - SC (2025/0035150-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: SHAIANE APARECIDA LOPES DE LIMA
ADVOGADOS
: JONI GILMAR CONSOLI - SC032037
SARA ERNANI DA SILVA - PR057823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47569752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:37
Código de Controle do Documento: b363669d-49a3-4486-b028-b5e7ad0fd3fa

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação ao art. 421 do Código Civil; além de
divergência jurisprudencial no que diz respeito à limitação dos juros
remuneratórios (evento 54, RECESPEC2).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à apontada ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais, que "houve
flagrante violação ao disposto no art. 421 do Código Civil, visto que o
Tribunal a quo se pautou unicamente na 'taxa média de mercado', sem
se atentar as peculiaridades do caso concreto, as particularidades das
contratações
firmadas
entre
as
partes
e
principalmente
desconsiderando os altos riscos assumidos pela Recorrente, riscos
estes que sabidamente não são assumidos pelas demais instituições
financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito, o que não se pode
admitir" (evento 54, RECESPEC2).
Documento eletrônico VDA47569752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:37
Código de Controle do Documento: b363669d-49a3-4486-b028-b5e7ad0fd3fa

O acolhimento da pretensão recursal, no entanto, exigiria o
revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, bem como a
interpretação do instrumento contratual, providências vedadas no
âmbito do recurso especial.
Com o intuito de evidenciar a incidência dos referidos enunciados
sumulares, destaco do voto (​evento 28, RELVOTO1​):
Em suas razões recursais, o banco réu almeja a reforma da
sentença para que seja afastada a limitação das taxas de juros
remuneratórios pactuadas às médias de mercado divulgadas
pelo BACEN. Eventualmente, caso mantida a revisão adotada
na sentença, requer sejam limitados a uma vez e meia à taxa
média de mercado.
Razão não lhe assiste, adianta-se.
No presente feito, constata-se que a parte autora controverte
sobre os contratos de empréstimo pessoal por ela firmados com
a casa bancária recorrente, aduzindo que as taxas contratadas
se afiguram abusivas.
Sendo assim, necessária a análise pormenorizada dos contratos
impugnados. Confira-se:
- Contrato de Empréstimo Pessoal n. 033250004446 (evento 1,
documento 6): datado de 10-01- 2018, no valor de R$ 667,57,
com pagamento em 12 parcelas mensais, prevendo a incidência
de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto no
mesmo período (01/2018) e na mesma espécie de contratação
(20742 e 25464 - Taxa média anual e taxa média mensal de
juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas
físicas - Crédito pessoal não consignado), a média praticada
pelo mercado era de 6,89% ao mês e 122,58% ao ano.
Segundo o estipulado no contrato em análise, evidencia-se que
a taxa anual de juros imposta ultrapassa em mais de oito vezes
a média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). A mencionada discrepância, por si só, suscita
questionamentos acerca da eventual abusividade contratual,
especialmente quando confrontada com outros elementos
fáticos, os quais serão abordados a seguir.
Destaca-se que a entidade bancária, por meio de seus
instrumentos processuais, corrobora a prática de concessão de
empréstimos a consumidores em situação de inadimplência e
endividamento, o que, por sua vez, obstaculiza a obtenção de
crédito junto a outras instituições. Essa conduta, aliada à
Documento eletrônico VDA47569752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:37
Código de Controle do Documento: b363669d-49a3-4486-b028-b5e7ad0fd3fa

aplicação de taxas de juros substancialmente elevadas,
evidencia-se
prejudicial
ao
consumidor,
notadamente
considerando que contraria o preceituado no art. 54-D do Código
de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme o mencionado
dispositivo, o fornecedor, ao ofertar crédito, deve avaliar de
maneira responsável as condições de crédito do consumidor,
mediante análise criteriosa das informações disponíveis em
bancos de dados de proteção ao crédito, observando as
normativas do referido código e da legislação de proteção de
dados. O descumprimento destas obrigações pode resultar em
medidas judiciais, incluindo a redução dos juros, encargos e
acréscimos ao principal, bem como a dilatação do prazo de
pagamento estipulado no contrato original, conforme a gravidade
da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do
consumidor, sem prejuízo de outras sanções e indenizações por
perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor, nos
termos do parágrafo único do mencionado artigo.
Ademais, no momento da celebração do contrato, verifica-se
que o consumidor se encontrava em situação notória de
fragilidade financeira, conforme reconhecido pela própria
instituição financeira. Tal circunstância limitou significativamente
seu poder de discernimento.
A exploração dessa condição vulnerável por parte da instituição
financeira enseja o reconhecimento de um consentimento
viciado, uma vez que o tomador se propõe a remunerar
excessivamente pela concessão do empréstimo, diante de sua
condição de vulnerabilidade creditícia.
A assertiva da entidade bancária de que necessita salvaguardar-
se diante do expressivo índice de inadimplência, embora correto
que a inadimplência seja um fator considerado na fixação da
taxa de juros, ultrapassa os limites da razoabilidade quando, na
prática, essa justificativa onera excessivamente os clientes
cumpridores de suas obrigações.
A análise minuciosa do contrato revela, ainda, que em um
período contratual relativamente breve (em 12 parcelas, no caso
dos autos), apenas 1/3 das parcelas são direcionadas à
amortização do capital, ao passo que 2/3 são exclusivamente
destinados ao pagamento de juros remuneratórios.
Essa prática denota flagrante desproporcionalidade, que viola o
equilíbrio contratual, resultando em enriquecimento sem causa
por parte da instituição financeira. A conjugação dessa
discrepância com a aplicação de uma taxa de juros elevada
Documento eletrônico VDA47569752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:37
Código de Controle do Documento: b363669d-49a3-4486-b028-b5e7ad0fd3fa

reforça a conclusão de que o contrato em questão, em sua
configuração atual, submete o consumidor a uma desvantagem
exacerbada, configurando abuso nos termos do art. 51, § 1o, do
CDC.
A revisão das taxas de juros ajustadas é imperativa e se impõe
no presente caso. (Grifos da origem)
[...]
No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, inviável a
admissão do recurso especial, visto que "a incidência das Súmulas 5 e
7 do STJ repercute na divergência jurisprudencial, porquanto ocasiona
a perda de identidade entre os fundamentos utilizados em cada
acórdão paradigma" (STJ, AgInt no AR Esp n. 1091559/SP, rel. Min.
Lázaro Guimarães, Des. convocado do TRF da 5a Região, Quarta
Turma, j. em 12-6-2018).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros pactuados
decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado entre as partes
e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim,
para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual
" (Súmula 5/STJ) e que
não enseja recurso especial
"A pretensão de simples reexame
(Súmula 7/STJ).
de prova não enseja recurso especial"
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
Documento eletrônico VDA47569752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:37
Código de Controle do Documento: b363669d-49a3-4486-b028-b5e7ad0fd3fa

aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:37
Código de Controle do Documento: b363669d-49a3-4486-b028-b5e7ad0fd3fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.853.530 / SC
Número Registro: 2025/0035150-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50753493520228240930
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: SHAIANE APARECIDA LOPES DE LIMA
ADVOGADOS : SARA ERNANI DA SILVA - PR057823
JONI GILMAR CONSOLI - SC032037
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47707314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: b770d534-4eb7-41b4-85eb-fca357357a32

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: b770d534-4eb7-41b4-85eb-fca357357a32